Tribunal: STF
Processo: RE 90988
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
CRIME DE ROUBO - CONSUMAÇÃO. NO CRIME DE ROUBO PRÓPRIO, CONSUMA-SE O
DELITO DESDE QUE O AGENTE, EMBORA POR PEQUENO LAPSO DE TEMPO, TENHA
A POSSE PACIFICA DA RES FURTIVA, POUCO IMPORTANDO VENHA A SER PRESO
EM ESTADO DE QUASE-FLAGRANCIA, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DO BEM
SUBTRAIDO AO LESADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E
PROVIDO.